Tribunal: STF
Processo: RE 99260
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
-"HABEAS CORPUS" DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAR A
AÇÃO PENAL, APÓS APROFUNDADO EXAME DA PROVA. DIVERGENCIA DA
MENCIONADA DECISÃO COM A JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E PROVIDO.